Tribunal: STF
Processo: RE 577873
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATO DE NATUREZA 
   COMPLEXA. CASSAÇÃO. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA: DATA DE 
   PUBLICAÇÃO DO ATO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.